Tribunal: TJPA
Processo: 0047752-79.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0047752-79.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: NORPLASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, MARCELINA DA SILVA REIS, JOSE CAVALCANTE PINHEIRO, RITA DARCELINA REIS PINHEIRO, JORGE ANTONIO REIS PINHEIRO, JANAINA REIS PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO REIS MARTINS, OSCAR REIS S A COMERCIO E INDUSTRIA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento – Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC – Rediscussão de matéria- Ausência de preparo – Não Acolhidos.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interpostos por NORPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros contra decisão do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, relatados pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a admissibilidade do Agravo de Instrumento, considerando a ausência de comprovação adequada do recolhimento do preparo recursal, especificamente a falta do Relatório de Conta do Processo.

RAZÕES DE DECIDIR

Tempus Regit Actum
: Aplicação das normas do CPC/73 ao caso.

Comprovação do Preparo
: Necessidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, conforme art. 511 do CPC/73 e Provimento nº 005/2002 da CGJ-TJPA.

Irregularidade Formal
: A ausência do Relatório de Conta do Processo constitui irregularidade formal, tornando o recurso inadmissível.

Prequestionamento
: Embargos de Declaração utilizados para prequestionamento, sem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão original.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento dos Embargos de Declaração e negativa de provimento, mantendo a decisão original que considerou o Agravo de Instrumento inadmissível por irregularidade na comprovação do preparo recursal.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 511 do CPC/73
: Exigência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso.

Provimento nº 005/2002 da CGJ-TJPA
: Normas complementares sobre a comprovação do preparo.

Art. 1.022 do CPC/2015
: Disposições sobre Embargos de Declaração.

Art. 1.025 do CPC/2015
: Prequestionamento de matéria.

Jurisprudência do STJ
: AgInt nos EDcl no AREsp: 1066607 PE 2017/0051978-4, Relator: Ministro Lázaro Guimarães.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER,
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

NORPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO COM EXPRESSO PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE
(ID Nº. 4304070), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 4304069)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NO CPC/73. RECURSO NÃO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIO A COMPROVAR O REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. ART. 511 DO CPC/73 C/C ART. 4º A 6º DO PROVIMENTO Nº. 005/2002 DA C.G.J/TJPA. PRECEDENTES DO TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 511, caput, do CPC/73, firmou entendimento de que compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a efetiva realização do preparo, considerando-se deserto o reclamo na hipótese de essa comprovação ocorrer em momento posterior. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1066607 PE 2017/0051978-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017).

2. Compulsando os autos, verifico que a irregularidade na comprovação do recolhimento do preparo, pois o recurso não foi instruído com o relatório de conta do processo, sendo insuficiente a juntada apenas de boleto bancário e comprovante de pagamento (fl. 39) para fins de comprovação do recolhimento das custas recursais.

3. Deste modo, não instruído corretamente (ausência do relatório de conta do processo), afigura-se manifestamente inadmissível o presente Agravo de Instrumento face a irregularidade na comprovação do preparo recursal, conforme disposição contida no art. 511 do CPC/73, Provimento nº 005/2002 da CGJ-TJPA e jurisprudência desta E. Corte.

4. Recurso não conhecido à unanimidade.
”

Insurgem-se os embargantes contra o v. acórdão, aduzindo que a referida decisão está equivocada na medida em que o comprovante de pagamento se encontra nos autos, o que se permite delimitar com precisão que as custas foram pagas e o processo ao qual estavam relacionadas.

Ressaltam que as normas em comento exigem apenas a comprovação do preparo, o que afirma ter regularmente ocorrido.

Aduzem ainda que, em observância ao princípio da primazia do mérito a então Desembargadora Relatora deveria ter aberto prazo para que os agravantes comprovassem ter recolhido as custas, o que não foi observado.

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão embargada, emprestando-lhe efeitos infringentes.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4304071), o banco ora embargado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do decisum guerreado.

VOTO

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão embragado firmou entendimento de que os recorrentes não juntaram o “Relatório de Conta do Processo”, tendo sido ressaltado que a ausência de tal documento constituía
irregularidade formal do recurso de apelação, implicando, por via de consequência, na sua deserção,
nos termos do art. 1.007 do CPC e Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal.

Imperioso ressaltar, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DEIXO
de
ACOLHER
os embargos
,
prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, datado
e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-
Relator

Belém, 05/12/2024